Tribunal: TJBA
Processo: 0506954-43.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506954-43.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE SOUSA Advogado(s): ALESSANDRA SANTANA SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ASB00 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por não ter a parte autora realizado prova de sua legitimidade ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por não ter a parte comprovado sua legitimidade ativa, quando intimada para tanto, configura hipótese de abandono da causa que exige prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo, em verdade, ocorreu pelo fato de a parte autora não ter, em momento oportuno, comprovado a sua legitimidade, ou seja, por não ter promovido a diligência que lhe fora incumbida pelo juízo, o que configura hipótese de abandono da causa. 4. A intimação pessoal da parte, exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, pretende evitar a extinção do processo em casos em que a negligência e o desinteresse na marcha processual não são da parte, e sim de seu advogado. 5. A parte autora/recorrente comprovou a sua legitimidade ativa ao ingressar com o presente recurso, o que demonstra que a extinção do feito não ocorreu por negligência sua, mas por falha de seu advogado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, VI e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021; TJDFT, APC nº 07085448520198070005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, Julgado em 06/05/2020, DJe de 28/05/2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506954-43.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante CRISTIANE SOUSA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.